Tribunal: STF
Processo: AP 2693
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de ação penal autuada em face de FERNANDO DE SOUSA OLIVEIRA, FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA, MARCELO COSTA CÂMARA, MARILIA FERREIRA DE ALENCAR, MARIO FERNANDES e SILVINEI VASQUES.



    Em 24/7/2025, encerrados os interrogatórios de todos os réus, as partes foram intimadas para eventuais requerimentos e diligências complementares, nos termos do art. 402, do Código de Processo Penal, e do art. 10, da Lei nº 8.038/90 (eDocs. 864 e 883).



    A Procuradoria-Geral da República informou que não possui diligências adicionais a serem produzidas nos autos (eDoc. 888).



    A Defesa de FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA formula os seguintes requerimentos (eDoc. 890): 



    “a) que seja oficiado ao Ministério da Justiça para que traga aos autos a resposta do Departamento de Estado Americano ao ofício da Defesa (fls. 3.380-3.382 do vol. 13 da PET 12.100), deferido na decisão de 26/06/2024 (fls. 3.635-3637), uma vez que é essencial para a Defesa elucidar o mistério da inserção do registro falso de entrada nos Estados Unidos, o qual foi utilizado para justificar um risco abstrato de fuga e manter a prisão abusiva por meses, bem como as cautelares abusivas aplicadas até hoje (as quais estão sendo mantidas sem qualquer consideração ao fato de que o motivo inicial da prisão preventiva era falso); 



    b) subsidiariamente em relação ao pedido anterior, que Vossa Excelência defira, nesse momento, o envio de pedido de cooperação internacional, através do Ministério da Justiça, ao Departamento de Estado Americano, para que informe, em relação ao registro falso de entrada especificamente numerado com Admission Record Number 182299729A3, o seguinte: b.1) logs de criação, alteração, ajuste ou qualquer modificação vinculada ao referido registro falso; b.2) nome da pessoa responsável pela inserção do registro falso; b.3) data de criação do referido registro; b.4) todas as datas de eventuais modificações do referido registro. 



    c) que determine à Polícia Federal que traga aos autos o documento “Discurso 31-10.docx”, encontrado no HD de Tércio Arnaud Tomaz, bem como o laudo produzido pela PF a respeito desse documento, para que passem a fazer parte desses autos processuais e possam, assim, ser analisados pela Defesa em sede de alegações finais. 



    d) que Vossa Excelência intime a Polícia Federal para que traga aos autos a “minuta” com as características específicas descritas no Termo de Colaboração do Coronel Delator Mauro Cid enviado pelo Delegado Fábio Shor (fls. 09-10 do vol. 1 da PET 11.767) e no Termo de Depoimento do coronel delator (fl. 29 do vol. 1 da PET 11.767), para que a Defesa possa ter condições de exercer o contraditório em relação a esse suposto documento, do qual tanto se fala, mas pouco se comprova. 



    e) ato contínuo, que Vossa Excelência intime a Polícia Federal para que apresente o laudo produzido por ela, se existir, a respeito da “minuta” com as características específicas descritas no Termo de Colaboração enviado pelo Delegado Fábio Shor (fls. 09- 10 do vol. 1 da PET 11.767) e no Termo de Depoimento do coronel delator (fl. 29 do vol. 1 da PET 11.767), trazendo cadeia de custódia da prova e metadados do pretenso documento, para que a Defesa possa exercer seu contraditório em relação a isso. 



    f) que intime a Polícia Federal para que apresente a prova material de corroboração com cadeia de custódia das planilhas de registros de entrada no Alvorada, que alega nos autos, inclusive com cópia dos originais manuscritos a que aduz, supostamente, ter tido acesso, bem como que apresente eventual laudo produzido sobre esses registros de entrada manuscritos, para que a Defesa possa ter acesso aos fundamentos desse tão importante elemento para a acusação – o qual, até agora, foi mera afirmação da PF, sem corroboração.



    g) que Vossa Excelência intime o Ministro-Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, para que forneça cópia dos vídeos das câmeras de segurança na entrada do Palácio da Alvorada, nas datas indicadas na acusação, notadamente os dias 18 ou 19/11/2022 e o dia 07/12/2022, para que a Defesa possa verificar em que se baseiam as alegações da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República sobre “entradas” no Alvorada e contrapor-se a isso em sede de alegações finais. 



    h) que Vossa Excelência defira a oitiva de novo depoimento de testemunha de defesa, o ex-Delegado Federal Rogério Augusto Viana Galloro, para trazer esclarecimentos e informações que possam ajudar a elucidar o grande mistério em torno da prisão do réu Filipe Martins. 



    i) que Vossa Excelência defira a oitiva de novo depoimento de testemunha de defesa, o Agente de Polícia Federal Adriano de Oliveira Camargo, Oficial de Ligação da Polícia Federal junto ao CBP, para trazer esclarecimentos e informações que possam ajudar a elucidar o grande mistério em torno da prisão preventiva do réu Filipe Martins.” 



    A Defesa de MARCELO COSTA CÂMARA aduz, inicialmente, que “não foram juntadas a íntegra das transcrições dos depoimentos e interrogatórios”. Por isso, pede a “prorrogação do prazo para a formulação de diligências complementares” ou “que se oportunize a complementação do presente pleito após a análise pormenorizada da prova”.



    Tendo em vista que a Acusação mencionou “ações de monitoramento deste d. Ministro Relator e da chapa presidencial eleita, no período que antecedeu à cerimônia de diplomação do atual Presidente da República [...] ante a necessidade de se aferir veracidade das alegações, bem como eventuais informações acerca do suposto conhecimento e cooperação do Peticionário ao denominado plano ‘punhal verde e amarelo’”, pede que seja “oficiado o d. cerimonial do Egrégio TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL (TSE) para que remeta a este MM. Juízo o convite da Cerimônia da Diplomação da chapa presidencial eleita”.



    A Defesa também sustenta a existência de ao menos 3 (três) incongruências no depoimento do colaborador MAURO CESAR BARBOSA CID, motivo pelo qual requer a acareação do colaborador com o réu MARCELO COSTA CÂMARA. Sintetiza as aludidas incongruências nos seguintes termos:



    — MAURO CID afirmou que o Peticionário teve acesso a manipulou as minutas supostamente apresentadas nas reuniões no palácio da Alvorada; 



    — O Colaborador declarou que o Peticionário realizava um monitoramento perene, contínuo e consciente deste d. Ministro Relator e da chapa presidencial eleita; 



    — CID atestou que, no começo do suposto monitoramento, o Peticionário não tinha conhecimento das motivações que fizeram o colaborador solicitar as informações por ele fornecidas, contudo, afirmou que, com o transcorrer dos dias, mais para o final dos pedidos, o Peticionário tinha conhecimento do porquê o Major RAFAEL DE OLIVEIRA havia solicitado essas informações por meio do colaborador



    Assim, requer a “realização de acareação entre o Peticionário e o sedizente colaborador MAURO CID, nos termos do artigo 229 do Código de Processo Penal, à exemplo do que foi feito nos autos da Ação Penal 2668, em razão das incongruências da versão apresentada e os demais elementos de prova carreados aos autos” (eDoc. 861).



    A Defesa de MARILIA FERREIRA DE ALENCAR sustenta que “a Procuradoria-Geral da República abordou as supostas conversas mantidas pela Defendente dentro do chamado grupo ‘Em Off’” com base no trabalho pericial que buscou reorganizar os diálogos extraídos dos celulares de MARILIA FERREIRA DE ALENCAR e FERNANDO DE SOUSA OLIVEIRA, “que foram ‘reconstruídos’, contando com ‘certa inferência dos signatários’, uma vez que ‘o processo de recuperação das mensagens excluídas não ocorreu de maneira absolutamente precisa, impossibilitando que os signatários entendessem com clareza as mensagens trocadas entre Marília e Fernando nesse contexto eleitoral de 2022’.”



    Afirma que “as acusações em face de Marília Alencar se resumem, basicamente, ao BI elaborado e a conversas mantidas pelo aplicativo WhatsApp”.



    Argumenta que, por isso, faz-se necessária, “considerando os Relatórios produzidos, a intimação da perícia técnica da Polícia Federal, responsável pela extração de dados dos telefones celulares de Marília Alencar e Fernando Oliveira, que originou o Laudo Pericial nº 344/2023- INC/DITEC/PF e o Laudo Pericial nº 1579/2023-INC/DITEC/PF (os quais foram posteriormente analisados no Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 023/2023 e no Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 004/2023)”, para que os peritos respondam aos seguintes questionamentos (eDoc. 886):



    1. Considerando que, conforme consta no RAPJ Nº 023/2023, "grande parte das mensagens que interessam à investigação foram deletadas" e que, na restauração das mensagens apagadas, "muitas das conversas relevantes apresentavam a etiqueta 'SCRAMBLED', indicando que as mensagens foram recuperadas com as palavras fora da ordem original", pergunta-se:



    a) Qual a ferramenta (software) específica utilizada para a recuperação das mensagens apagadas? 



    b) Qual a taxa de sucesso e a margem de erro conhecidas e documentadas dessa ferramenta, em relação à recuperação completa e integral de mensagens apagadas, incluindo texto, pontuação, emojis, arquivos e metadados (data, hora, remetente, destinatário)? 



    c) É possível afirmar, com absoluta certeza, que todas as mensagens relevantes para a investigação – tanto as enviadas quanto as recebidas, por Marília Alencar e Fernando de Souza Oliveira – foram recuperadas em sua totalidade e em sua forma original, sem qualquer perda, alteração ou corrupção de dados? Se não, qual o grau de incerteza? 



    d) Qual o método exato (algoritmo, procedimento, critérios) utilizado para reconstruir a ordem original das palavras e frases dentro de cada mensagem "SCRAMBLED"? 



    e) Qual a margem de erro conhecida e documentada desse método de reconstrução de palavras/frases?



    f) É possível afirmar, com absoluta certeza, que a ordem das palavras e frases apresentada nos relatórios reflete fielmente a ordem original em que as mensagens foram enviadas e recebidas? Se não, qual o grau de incerteza? 



    g) É possível que, durante o processo de reconstrução, palavras ou frases tenham sido atribuídas incorretamente a uma mensagem ou a um interlocutor? 



    h) É possível que tenha havido troca de termos que, mesmo que pareçam semelhantes, provoquem mudança substancial de sentido no texto? 



    i) É possível que tenha havido supressão ou troca de pontuação que provoque mudança de sentido no texto? 



    2. Considerando que as mensagens recuperadas representam apenas uma parte das conversas originais (devido ao apagamento e à recuperação parcial), e que a ordem e a integridade de algumas mensagens são questionáveis, pergunta-se: É possível afirmar, com absoluta certeza, que as mensagens apresentadas nos relatórios, em sua forma e ordem neles descritas, são suficientes para se compreender o contexto completo, a intenção dos interlocutores e o sentido real das conversas, sem deixar margem para interpretações equivocadas, incompletas ou distorcidas?



    As Defesas de FERNANDO DE SOUSA OLIVEIRA, MARIO FERNANDES e SILVINEI VASQUES não se manifestaram, conforme certificado nos autos (eDoc. 895).



    É o relatório. DECIDO.



    I) REQUERIMENTOS PROTELATÓRIOS, IRRELEVANTES OU IMPERTINENTES AO ATUAL MOMENTO PROCESSUAL.



    O atual estágio processual destina-se, nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal e no artigo 10 da Lei 8.038/90, a oportunizar às partes, no prazo conjunto de 5 (cinco) dias, a realização de diligências imprescindíveis que tenham como circunstâncias ou fatos apurados na instrução criminal, cujo deferimento deve ser precedido da demonstração da sua necessidade: AP 1513 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 2/10/2024); AP 1514 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 16/4/4024); AP 1515 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 30/9/2024); AP 1516 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 19/9/2024); AP 1517 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 19/4/2024); AP 1578 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 1º/4/2025); AP 2330 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 3/4/2025); AP 2333 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 26/3/2025); AP 2337 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 14/11/2024); AP 2405 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 10/10/2024); AP 2519 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/03/2025); AP 2524 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/03/2025); AP 2528(Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/03/2025); AP 2540 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 06/05/2025); AP 2545 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/03/2025); AP 2550 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 28/02/2025); AP 2551 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/03/2025); AP 2558 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/03/2025); AP 2560 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 28/02/2025); AP 2572 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/03/2025).



    Dessa maneira, o atual momento processual é absolutamente inadequado para PEDIDOS PROTELATÓRIOS, caracterizados por repetição de pedidos indeferidos anteriormente, a exemplo de pedidos para prorrogação do prazo para análise do conjunto probatório, ou REQUERIMENTOS IMPERTINENTES À FINALIDADE DO ARTIGO 402 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, tais como os pedidos formulados pela Defesa de FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA consistentes em realizar a oitiva de novas testemunhas: o ex-Delegado Federal Rogério Augusto Viana Galloro e o Agente de Polícia Federal Adriano de Oliveira Camargo.



    A Defesa não demonstrou que a necessidade da oitiva de tais testemunhas surgiu apenas no curso da instrução. Além disso, no momento processual oportuno, quando arrolou suas testemunhas, a Defesa poderia ter solicitado a oitiva das pessoas supramencionadas. Naquela oportunidade, poderia ter arrolado até 40 (quarenta testemunhas), arrolou, contudo, apenas 28 (vinte e oito). Ainda, antes do início das audiências de instrução, houve oportunidade para as Defesas pedirem a substituição das testemunhas até então arroladas, quando o réu poderia ter solicitado a oitiva do ex-Delegado Federal Rogério Augusto Viana Galloro e do Agente de Polícia Federal Adriano de Oliveira Camargo.



    Assim, o pedido da Defesa quanto à oitiva de novas testemunhas encontra-se alcançado pela preclusão e não encontra respaldo no art. 402 do CPP, segundo o qual: “Produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução”.



    Da mesma maneira, REQUERIMENTOS IMPERTINENTES E IRRELEVANTES, de caráter MERAMENTE PROCRASTINATÓRIO, devem ser afastados, tais como os pedidos de FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA para que a Polícia Federal seja oficiada a fim de trazer aos autos: “c) [...] o documento ‘Discurso 31-10.docx’, encontrado no HD de Tércio Arnaud Tomaz, bem como o laudo produzido pela PF a respeito desse documento”; “d) [...] a ‘minuta’ com as características específicas descritas no Termo de Colaboração do Coronel Delator Mauro Cid enviado pelo Delegado Fábio Shor (fls. 09-10 do vol. 1 da PET 11.767) e no Termo de Depoimento do coronel delator (fl. 29 do vol. 1 da PET 11.767)”; “e) [...] o laudo produzido por ela, se existir, a respeito da “minuta” com as características específicas descritas no Termo de Colaboração enviado pelo Delegado Fábio Shor (fls. 09- 10 do vol. 1 da PET 11.767) e no Termo de Depoimento do coronel delator (fl. 29 do vol. 1 da PET 11.767)”; “f) [...] a prova material de corroboração com cadeia de custódia das planilhas de registros de entrada no Alvorada, que alega nos autos, inclusive com cópia dos originais manuscritos a que aduz, supostamente, ter tido acesso, bem como que apresente eventual laudo produzido sobre esses registros de entrada manuscritos”.



    Tais pedidos não merecem ser acolhidos. A Defesa mais uma vez não demonstrou a pertinência desses requerimentos com a fase do art. 402 do Código de Processo Penal e do artigo 10 da Lei 8.038/90. As diligências requeridas dizem respeito a elementos de prova aos quais, antes da fase de instrução, a Defesa já tinha acesso ou já tinha a possibilidade de solicitar tal acesso ou a respectiva produção probatória. Vale ressaltar que todos os documentos mencionados pela Defesa foram produzidos ainda na fase de investigação. Assim, não há se falar em diligências cuja necessidade tenha se originado de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.



    Além disso, conforme decidido à unanimidade pela PRIMEIRA TURMA, os advogados devidamente constituídos pelos réus do denominado “NÚCLEO 2” da Pet 12.100/DF, ainda durante a investigação criminal, tiveram acesso à íntegra dos autos e dos documentos probatórios, de modo que lhes foi franqueado o exame dos mesmos elementos probatórios utilizados pelo Ministério Público para o oferecimento da denúncia.



    Em 27/6/2025, após o recebimento da denúncia, ao apreciar os pedidos dos réus em sede de defesa prévia, determinei que a Polícia Federal concedesse acesso integral às mídias e gravações eletrônicas produzidas durante à investigação e aos elementos de provas colhidos e acautelados no âmbito das PETs 10.405, 11.767, 12.100, 9.842, 11.108, 11.552, 11.781, 12.732, 13.236 e a AP 2.417, nos mesmos termos do que foi decidido na AP 2.668/DF. Os advogados constituídos de todos os réus da AP 2693/DF receberam link externo nos e-mails indicados para acessar tal material probatório.



    Nesse cenário, os documentos que a Defesa alega não ter tido acesso constam do material disponibilizado pela Polícia Federal, o que inclui a integralidade dos elementos probatórios reunidos na Pet 12.100/DF e na Pet 11.767/DF, mencionadas por FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA em seu pedido de diligências complementares.



    Quanto ao pedido de acesso ao “Discurso 31-10.docx”, é relevante consignar que a apreensão de HDs e de equipamentos eletrônicos pertencentes a TERCIO ARNAUD TOMAZ, quando da deflagração da Operação Tempus Veritatis, foi devidamente documentada na Pet 12.100/DF (eDoc. 717):



    Os elementos de prova colhidos nos referidos HDs e equipamentos eletrônicos apreendidos com TERCIO ARNAUD TOMAZ foram relacionados em sumário elaborado pela Polícia Federal, para facilitar o acesso às Defesas por meio do link anteriormente mencionado (AP 2693, eDoc. 328):



    Em relação ao pedido de acesso à “minuta de decreto para o Golpe de Estado”, vale anotar que também houve devida documentação nos autos da Pet 12.100/DF quanto aos elementos de prova obtidos nos celulares do colaborador MAURO CESAR BARBOSA CID e que dizem respeito à referida minuta, conforme se observa do LAUDO Nº 1294/2023 – INC/DITEC/PF e do RAPJ nº 2272674/2023 (eDoc. 694, fls. 3-74):



    O material probatório correspondente foi relacionado em sumário elaborado pela Polícia Federal, para facilitar o acesso às Defesas por meio do link anteriormente mencionado (AP 2693, eDoc. 328):



    Por último, no tocante ao pedido de acesso ao registro de visitantes do Palácio da Alvorada no dia 19/11/2022, vale registrar que também houve a necessária documentação na Pet 12.100/DF (eDoc. 697). 



    Em resposta ao Ofício nº 3916515/2023 - CCINT/CGCINT/DIP/PF, da Polícia Federal, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, por meio do OFICIO Nº 38/2023/GAB/GSI/PR, informou o seguinte:



    Nos termos da INFORMAÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA Nº 996428/2024 (eDoc. 697, fls. 18-19):



    A planilha mencionada na INFORMAÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA Nº 996428/2024 foi acostada na sequência, contendo o registro de entrada de FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA no Palácio do Planalto do dia 19/11/2022 (eDoc. 697, fl. 228):



    Portanto, verificando-se que a Defesa teve acesso a todo o material probatório produzido pela Polícia Federal, inclusive a material probatório que nem mesmo foi usado pelo Ministério Público Federal para o oferecimento da denúncia, o que inclui os documentos cujo acesso agora se requer de forma impertinente, os pedidos dos itens “c”, “d”, “e” e “f” da peça defensiva apresentada por FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA devem ser indeferidos.



    Igualmente IMPERTINENTE e PROCASTINATÓRIO é o pedido de FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA para que seja intimado o “Ministro-Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, para que forneça cópia dos vídeos das câmeras de segurança na entrada do Palácio da Alvorada, nas datas indicadas na acusação, notadamente os dias 18 ou 19/11/2022 e o dia 07/12/2022”.



    A Defesa argumenta a respeito da necessidade de deferimento do seu pedido nos seguintes termos: “Como a mera alegação de “entrada” no Palácio do Alvorado tem sido utilizada como “prova cabal” de conspiração “golpista” – como se uma simples entrada em um lugar indicasse, sem sombra de dúvidas, o que a pessoa foi fazer ali, ainda mais quando não é apresentada prova robusta de que realmente entrou – é necessário diligência junto ao Gabinete de Segurança Institucional para que forneça cópia dos vídeos das câmeras de segurança na entrada do Palácio da Alvorada, nas datas indicadas na acusação, notadamente os dias 18 ou 19/11/2022 (a acusação não tem certeza qual é o dia, pois ora a acusação diz um, ora diz outro, mas, nesse processo, a dúvida sempre é utilizada contra o réu, para fazer novas ilações, não em seu favor), bem como os dias 06/12/2022 e o dia 07/12/2022”.



    Quanto ao ponto, observa-se que o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República encaminhou o Ofício nº 38/2023/GAB/GSI/PR à Polícia Federal com “um pen drive com os registros de controle de acesso (entrada e saída) do Palácio da Alvorada no período de 01/06/2022 a 31/12/2022” (PET 12.100/DF, eDoc. 694, fl. 672), bem como informou que “os registros constam em duas planilhas, sendo uma referente às entradas de servidores, prestadores de serviço e visitantes, gerada a partir de registros de banco de dados informatizado e outra, relativa a visitantes com acesso franqueado ao Palácio da Alvorada, previamente autorizados e que apenas tinham suas visitas registradas de forma manuscrita, com nomes incompletos, em formulários encadernados em diversos volumes” (PET 12.100/DF, eDoc. 694, fl. 672).



    Dessa forma, com o acesso das Defesas dos réus, inclusive a de FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA, ao conteúdo dessas planilhas, há consequente acesso aos elementos de prova sobre os registros de entrada e saída do Palácio da Alvorada entre junho e dezembro de 2022, período que abarca os dias apontados como de interesse da Defesa de FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA (6/12/2022 a 7/12/2022).



    Verifica-se, portanto, que não há pertinência no pedido de expedição de ofício à Presidência da República ou ao setor responsável pela segurança do Palácio da Alvorada/Planalto, pois o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República já encaminhou a documentação que atende ao escopo do pedido formulado.



    Também deve ser indeferido, por se tratar de PEDIDO MERAMENTE PROTELATÓRIO, o requerimento da Defesa de MARCELO COSTA CÂMARA para que o prazo para a formulação de diligências complementares (art. 402 do CPP e art. 10 da Lei nº 8.038/90) seja prorrogado para momento posterior à juntada da íntegra das transcrições dos depoimentos das testemunhas e dos interrogatórios dos réus.



    Além de o réu e seus advogados terem participado de todos os atos de instrução, já foi realizada a juntada de todas as mídias, transcrições e termos das audiências realizadas nesta ação penal (eDocs. 690-806 e 821-831, 864-883).



    Nesse contexto, não está demonstrada a ocorrência de prejuízo à formulação de requerimentos de diligências complementares pelas partes, inexistindo razão para se prorrogar o prazo para as manifestações na fase do art. 402 do CPP e do art. 10 da Lei 8.038/90.



    Igualmente, PROTELATÓRIOS E IMPERTINENTES os requerimentos para que o Tribunal Superior Eleitoral encaminhe “o convite da Cerimônia da Diplomação da chapa presidencial eleita” nas eleições gerais de 2022 e para que a Polícia Federal prepare complementações desnecessárias e esdruxulas solicitadas pela defesa, que, se entender importantes, deverá apresentar perícia independente.



    Dessa maneira, nessas hipóteses, compete ao Juízo processante, nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, INDEFERIR os pedidos e as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias (HC 135.133-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/2/2017; RHC 126.853-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/9/2015; HC 96.421/PI, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 23/10/2014; AP 2417 AgR-quinto, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/3/2025).



    II) REQUERIMENTOS PERTINENTES AO ATUAL MOMENTO PROCESSUAL.



    II.1) ACAREAÇÃO.



    A Defesa de MARCELO COSTA CÂMARA requereu “a realização de acareação entre o Peticionário e o sedizente colaborador MAURO CID, nos termos do artigo 229 do Código de Processo Penal, à exemplo do que foi feito nos autos da Ação Penal 2668, em razão das incongruências da versão apresentada e os demais elementos de prova carreados aos autos”.



    Frise-se que, nos interrogatórios dos réus, o direito de permanecer em silêncio e a não produzir provas contra si mesmo, à luz do disposto no art. 5º, LXIII, da Constituição da República, apresenta-se como verdadeiro complemento ao princípio do due process of law e da ampla defesa, sem que por ele possa ser responsabilizado, inclusive por depoimentos ou acareações mentirosas, uma vez que não se conhece em nosso ordenamento jurídico o crime de perjúrio.



    Enquanto conjunto institucionalizado de direitos e garantias do ser humano, que tem por finalidade básica o respeito a sua dignidade, por meio de sua proteção contra o arbítrio do poder estatal e o estabelecimento de condições mínimas de vida e desenvolvimento da personalidade humana, os direitos humanos fundamentais entre eles o direito ao silêncio e a não autoincriminação caracterizam-se pela irrenunciabilidade (HC 115830 MC, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe de 26/11/2012).



    A participação do indivíduo na persecução penal não é apenas um meio de assegurar que os fatos relevantes sejam trazidos à tona e os argumentos pertinentes considerados, mais do que isso, o direito de manifestar-se livremente e de ser ouvido no momento processual adequado é intrínseco à natureza do julgamento, cujo principal propósito é justificar o veredicto final, inclusive para o próprio acusado, como resultado legal justamente obtido, concedendo-lhe o respeito e a consideração que qualquer cidadão merece, preservando a impossibilidade de alguém ser obrigado a produzir provas contra si mesmo, seja em suas declarações, seja na compulsoriedade de entrega de provas com potencial lesivo à sua defesa na persecução penal, como salienta T.R.S. ALLAN (Constitucional Justice. Oxford: University Press, 2006, p. 12 e ss.).



    O privilégio contra a autoincriminação (“privilege against self- incrimination”) tornou-se tema obrigatório a ser respeitado em relação ao direito constitucional à ampla defesa, sendo direcionado no intuito de preservar o caráter voluntário das manifestações do réu e a regularidade de seu julgamento, com um diálogo equitativo entre o indivíduo e o Estado, como bem salientado pelo citado professor da Universidade de Cambridge.



    Esse diálogo equitativo entre o indivíduo e o Estado pressupõe absoluto respeito à dignidade da pessoa, a possibilidade de acesso à defesa técnica, com a participação do advogado em seu interrogatório, principalmente a ausência de qualquer tipo de coação ou indução nas declarações do investigado, por parte do comportamento de autoridades públicas.



    O caráter voluntário de suas manifestações na ótica de um diálogo equitativo entre o indivíduo e o Estado permite ao acusado exercer livre e discricionariamente o privilégio contra a autoincriminação, podendo, inclusive, optar pelas previsões legais que autorizem benefícios à sua confissão voluntária ou adesão às hipóteses de colaborações premiadas e outras hipóteses de auxílio à Justiça. São suas opções e de sua defesa técnica. Será o investigado quem escolherá livremente o “direito de auxiliar no momento adequado”.



    Dessa maneira, também nas acareações, o réu - diferentemente das testemunhas - não tem o compromisso de dizer a verdade, podendo inclusive falseá-la em prol de sua autodefesa.



    Entretanto, nos termos do artigo 229 do Código de Processo Penal, ressaltando, novamente, a advertência de que o réu não tem o compromisso de dizer a verdade na acareação, em PROL DA AMPLA DEFESA deve ser autorizada a realização da acareação entre o réu MARCELO COSTA CÂMARA e o réu colaborador MAURO CÉSAR BARBOSA CID.



     



    II.2) REQUERIMENTOS PERTINENTES E DEVIDAMENTE JUSTIFICADOS.



    A Defesa de FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA afirma, inicialmente, que, “[n]o âmbito da PET 12.100 (vol. 14, fls. 3.635-3637), esta Relatoria deferiu o envio de Ofício da Defesa Técnica ao Departamento de Estado dos Estados Unidos da América, através do Ministério da Justiça, com questões relacionadas à inserção do registro falso de entrada nos Estados Unidos da América, o qual foi utilizado durante meses para manter a prisão ilegal e abusiva do réu”. 



    Realmente, deferi pedidos formulados pela Defesa de FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA em decisões proferidas às fls. 3316-3319 e 3627-3637 da Pet 12.100 (Doc. 669, fls. 83-86, e Doc. 670, fls. 72-82, da Pet 12.100). Em cumprimento a tais decisões, houve expedição de ofícios ao Mini